Tribunal: TJDFT
Processo: 0740579-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. IMÓVEL. CRÉDITOS TRABALHISTAS. PREFERÊNCIA. COEXECUTADO RÉU EM APENAS UMA DAS AÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.
2. Decisão anterior – A decisão agravada determinou que o produto da alienação por iniciativa particular, homologada judicialmente, do imóvel do agravado-coexecutado e de sua ex-esposa seja transferido para processos trabalhistas com penhoras no rosto dos autos, assegurado que 50% do crédito relativo à venda deva ser destinado para a referida ex-esposa.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o agravado-coexecutado é reclamado nas ações trabalhistas objeto das penhoras no rosto dos autos, a fim de que o produto da alienação do imóvel penhorado na execução, de propriedade dele, seja ou não enviado para a Justiça do Trabalho.
III – Razões de decidir
4. No processo em exame, o bem imóvel pertencente ao agravado-executado e sua ex-esposa foi alienado por iniciativa particular, homologada judicialmente, e deverá ser obedecida a preferência da penhora de créditos trabalhistas quanto a um dos processos em que o referido executado de fato figura como reclamado. Mantida a decisão nesse ponto.
5. Quanto à outra penhora oriunda da Justiça do Trabalho, evidenciado que o agravado-executado não é reclamado naquele processo, deve ser revogada a determinação de remessa de valores. Decisão parcialmente reformada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0736772-80.2022.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2023.